Tribunal: TJDFT
Processo: 0727991-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0727991-69.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: TEREZINHA DE FATIMA DE OLIVEIRA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação apresentada por Terezinha de Fátima de Oliveira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, com o seguinte teor: “Compulsando os autos, percebe-se que se encontra pendente o trânsito em julgado do AGI no qual o credor busca a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária de seu crédito. O DF se insurge contra a expedição das requisições de pagamento, em face da não ocorrência do trânsito em julgado do recurso, vez que há pendência de julgamento de REsp/RE no caso. Com relação ao valor do crédito, assiste razão ao DF, vez que a discussão a que foi submetido o caso não se encerrou e eventual pagamento de valores aos credores, em caso de reversão do decisum pelas instâncias superiores, poderá gerar prejuízo irreversível ao réu. Assim, indefiro a expedição das requisições de pagamento, uma vez que premente que se aguarde o trânsito em julgado do AGI interposto pelo credor. Caso haja o requerimento de pagamento de valor incontroverso, defiro a remessa dos autos à Contadoria para que calcule o montante devido a título de incontroverso, ficando, contudo, obstada a expedição de pagamento de valores do crédito principal por RPV, vez que em sendo mantido o provimento do recurso, o exequente deverá receber pelo regime do Precatório, considerando que os cálculos apresentados ultrapassam o valor de 10 salários mínimos. Fracionar referido pagamento em duas RPV's, em caso de crédito complementar, consiste em burlar o regime de pagamento. Intime-se. Cumpra-se.” Alega, em síntese, que a Reclamação se direciona à decisão proferida nos autos do Processo 0708196-42.2021.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição das requisições de pagamento, em contrariedade ao Acórdão n° 1421607, proferido no Agravo de Instrumento n° 0706495-81.2022.8.07.0000. Narra que o Agravo de Instrumento foi provido para determinar a incidência do IPCA-e como índice de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, rejeitando, por consequência, a impugnação ao cumprimento de sentença. Discorre que requereu que o cumprimento de sentença prosseguisse, nos termos do Acórdão n° 1421607, todavia, o d. Magistrado suspendeu o processo, até o trânsito em julgado, sem observar que a decisão é plenamente válida e eficaz. Aduz que o MM. Juiz a quo, ao proferir a decisão agravada, agiu de forma equivocada, pois não subiste qualquer recurso dotado de efeito suspensivo contra o acórdão citado. Assevera a necessidade de concessão de liminar para a continuidade do cumprimento de sentença, tendo em vista que a Reclamante é idosa e terá que esperar por algum tempo a expedição das requisições de pagamento. Preparo devidamente comprovado (Id. 38569012). Decido. Alega a Reclamante, em síntese, que a r. decisão reclamada contraria o Acórdão n° 1421607, proferido no Agravo de Instrumento n° 0706495-81.2022.8.07.0000. Todavia, a via escolhida pela Reclamante é inadequada, pelas razões expostas a seguir. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas hipóteses seguintes: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (g.n) O art. 988 do CPC também enumera as hipóteses em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” A situação aqui narrada não se amolda às hipóteses enumeradas no artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tampouco no artigo 988 do Código de Processo Civil. Dos autos, verifica-se que o d. Magistrada indeferiu o pedido de expedição das requisições de pagamento e determinou a suspensão do processo para aguardar o trânsito em julgado do Acórdão n° 1421607, proferido no Agravo de Instrumento n° 0706495-81.2022.8.07.0000. Sucede que o Agravo de Instrumento n° 0706495-81.2022.8.07.0000 foi provido para que fosse aplicado o IPCA-e na atualização dos cálculos, a partir de 30.6.2009, nada dispondo a respeito da expedição de precatório ou requisitório de pagamento. A Reclamante não interpretou de forma adequada o que foi decidido, não se sustentando a tese de inobservância ao entendimento consolidado no acórdão. Por consequência, não é cabível reclamação, mesmo porque não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. A propósito, deveria a Reclamante ter interposto agravo de instrumento contra a r. decisão reclamada, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Nesse sentido é o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) Assim, ante a manifesta inadequação da via eleita, com fundamento no art. 988, IV, do CPC, c/c o art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, indefiro o processamento da Reclamação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora